Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Alienação judicial de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente. Destinação dos depósitos. Preferência do credor fiduciário. Correção monetária do valor depositado pelo arrematante. .
1. Na alienação judicial de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, o credor fiduciário tem preferência sobre o produto da arrematação até o limite do saldo devedor do contrato garantido.
2. A correção monetária incidente sobre depósitos judiciais não configura rendimento ou acréscimo patrimonial do depositante, pois apenas preserva o poder aquisitivo da moeda frente à inflação, não ensejando enriquecimento sem causa.
3. Quitada a dívida junto ao credor fiduciário, o eventual saldo remanescente, oriundo da correção monetária do valor depositado, deve ser revertido ao pagamento do crédito exequendo, não cabendo restituição ao arrematante.